Tribunal: TJDFT
Processo: 0723313-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR DA CAUSA. MUITO BAIXO. CRITÉRIO. EQUIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER SUGESTIVO.
1. O artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil orienta que, em regra, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. Caso seja inestimável ou irrisório o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, é cabível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.
3. A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil é meramente sugestiva e não vincula o julgador, sob pena de substituir os juízes e tribunais, a quem, no exercício legítimo da jurisdição, ato privativo do Estado-Juiz, compete o arbitramento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e desprovido.